Tribunal: TJMT
Processo: 1037101-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037101-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA GOMES - CPF: 666.907.491-34 (RECORRIDO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI NÃO ASSINADO. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO SEM ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
PURO
. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.

2. Hipótese em que a recorrente não apresentou termo de ocorrência e inspeção assinado pelo consumidor, de modo que não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a manutenção da decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado.

3. A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

4. Valor firmado a título de danos morais compatível com a situação fática.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente os débitos objeto da lide, com indenização por danos morais, ante a negativação do nome do reclamante, arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma com a finalidade de reconhecer as irregularidades encontradas na unidade consumidora do recorrido, bem como pelo reconhecimento da legitimidade das faturas geradas a título de recuperação de consumo.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037101-68.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

MARCELO FERREIRA GOMES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em discutir a legitimidade das faturas de recuperação de consumo expedidas pela concessionária de Energia Elétrica nos valores de R$ 450,58 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos) R$ 1.214,85 (mil duzentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) R$ 10.784,32 (dez mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) R$ 1.348,20 (mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) R$ 14,87 (quatorze reais e oitenta e sete centavos) R$ 1.556,10 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) e R$ 2.143,72 (dois mil cento e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) que totaliza a quantia de
R$ 17.512,64 (dezessete mil e quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos),
por supostas irregularidades na unidade consumidora 6/381404-3.

Eis o trecho da sentença recorrida:

[...]

Pleiteia a parte Reclamante ação declaratória de inexistência de débitos com indenização por danos morais c/c tutela de urgência, ao argumento de que é titular da Unidade Consumidora no 6/381404-3. Afirma que recebeu várias cobranças de recuperação de consumo totalizando R$ 17.512,64 (dezessete mil e quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos).

Desse modo, pugna pela concessão da liminar para que a empresa Ré não suspenda o fornecimento da energia elétrica e a declaração de inexistência dos débitos mencionados, bem como a condenação da reclamada ao pagamento da indenização por danos morais.

A empresa Reclamada, não compareceu na audiência de conciliação (Id 147798328) motivo pelo qual, opino pela decretação da REVELIA, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95 e Súmula 11 do TJMT. Ressalte-se que a revelia da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos.

A ausência da reclamada em audiência de conciliação e/ou a ausência de apresentação de defesa válida no prazo legal, impõe a aplicação das normas previstas no art. 344 do Novo Código de Processo Civil, bem como no art. 20 da Lei no 9.099/95, que aduzem:

[...]

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária.

Contudo, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Pois bem. Em análise aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que os pedidos da parte Reclamante são parcialmente procedentes.

Vê-se que os documentos apresentados pela parte reclamante (Id 123987671) comprovam as cobranças por recuperação de consumo.

Cabia à parte reclamada se manifestar comprovando a legalidade das cobranças ou algum impedimento por culpa do reclamante, o que não o fez, mantendo-se inerte.

Assim, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a verificação da alegada fraude no equipamento de medição instalado na unidade consumidora, além de seguir todo o procedimento determinado pela ANEEL.

Em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, a Resolução no. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo em seu artigo 137.

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito.

É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados.

[...]

Trata-se de falha na prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC).

Por conseguinte, os débitos em questão devem ser declarados inexistentes pelos fatos já expostos.

Pleiteia o requerente a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não há dúvida de que a conduta da requerida, provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, em razão da cobrança indevida, bem como por estar demonstrado que o Autor tentou sanar o equivoco na esfera administrativa, todavia, teve que recorrer ao judiciário para não ter seu fornecimento suspenso.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, razão pela qual entendo como justa e razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 125667907;

2. Declarar inexistentes os débitos nos valores de R$ 17.512,64 (dezessete mil e quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos);

3. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ambos a partir desta data.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.

O juízo
a quo
declarou a inexigibilidade dos débitos ante a não comprovação de observância do procedimento administrativo previsto Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e condenou a empresa a indenizar a parte recorrida em danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não se desconhece o direito da concessionária em apurar eventuais irregularidades e faturar valores efetivamente consumidos, contudo, impõe-se o cumprimento do devido procedimento administrativo, compreendendo, inclusive, o direito ao contraditório, o que não ficou demonstrado nos autos.

Depreende-se da contestação, que a recorrente não aportou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI assinado pelo consumidor, além de não demonstrar a ciência inequívoca da parte autora.

O vício consiste no não-acompanhamento do procedimento
in loco
pelo consumidor ou por terceira pessoa que estivesse no imóvel, sendo realizado, tão-somente, pelos técnicos da companhia, sem que houvesse assinatura do consumidor, ou seja, a recorrente realizou o ato
motu proprio
, sem acompanhamento.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1 É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2 Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente irregular.

Assim, mantenho a parte da sentença que impôs o cancelamento das faturas de recuperação de consumo.

Reconhecida a ilegalidade da fatura que originou as inscrições indicadas na inicial (id. 232165225), a falha na prestação do serviço há que ser reconhecida, o que deixa claro o dever de indenizar pela negativação indevida.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. No caso dos autos mesmo as faturas sendo contestadas administrativamente, o nome da consumidora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito e o serviço de energia elétrica foi suspenso, fato que gera dever de indenizar in re ipsa.

(N.U 1070084-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Desse modo, reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que o valor a ser arbitrado deve obedecer ao critério da razoabilidade, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

A quantia estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024